Tribunal: TJMT
Processo: 0019797-62.2014.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019797-62.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), JOAO ALVES FERREIRA NETO - CPF: 043.794.793-90 (APELADO), EDUARDO MANOEL MENDES GIMENES - CPF: 029.532.231-42 (APELADO), LOJAS HAVAN (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4.o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE VALORAÇÃO DESVAFORÁVEL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSISTENTES NOS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS E A SUBSEQUENTE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE –PARCIAL PROCEDÊNCIA QUANTO AOS ANTECEDENTES – UM DOS APELADOS QUE OSTENTA CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATOS ANTERIORES AO OBJETO DESTA LIDE – IMPROCEDÊNCIA QUANTO ÀS DEMAIS VETORIAIS – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE DE AMBOS OS CONDENADOS, COM REFLEXOS SOBRE A PENA FINAL DE UM DELES – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As condenações definitivas derivadas de fato praticado anteriormente ao crime ora em análise, mas com trânsito em julgado posterior, embora não configurem a reincidência, prestam-se a elevar a pena-base pela valoração negativa dos antecedentes.

2. A atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a existência de procedimentos criminais em andamento e até mesmo de condenações transitadas em julgado em desfavor do agente, por si só, não constitui fundamento legítimo para a aferição pejorativa da sua personalidade e da sua conduta social.

3. Embora o prejuízo de índole financeira possa, a depender do caso concreto e ainda que se trate de delito patrimonial, ensejar a depreciação das consequências da infração, na hipótese dos autos o dano material ocasionado à vítima não extrapolou os desdobramentos comuns ao crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

4. Incidindo mais de uma qualificadora no delito de furto, é possível a utilização de uma delas como tal e a instrumentalização das demais como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena.

Apelação conhecida e parcialmente provida, com reflexos sobre as penas-base de ambos os apelados e sobre a pena final de um deles.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

JOÃO ALVES FERREIRA NETO

EDUARDO MANOEL MENDES GIMENES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 19797-62.2014.811.0042 – código 378239, que
condenou
os ora apelados
João Alves Ferreira Neto
e
Eduardo Manoel Mendes Gimenes
à idêntica pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no art.
art. 155, §4.o, incisos I e IV, do Código Penal
, cumprindo frisar que as penas privativas de liberdade de ambos os condenados foram
substituídas por

duas sanções restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviços à comunidade e em prestação pecuniária.

Nas razões recursais disponíveis no ID 20480960 e ID 20480961, o apelante pretende a reforma da sentença condenatória exclusivamente no que refere à
dosimetria da pena
, aduzindo que as peculiaridades do caso concreto e a própria fundamentação lançada pelo juízo sentenciante denotam serem
desfavoráveis aos apelados as circunstâncias judiciais
relativas aos seus
antecedentes
,
à sua
personalidade

e à sua
conduta social
, bem como às
consequências

do delito, impondo-se assim, na intelecção do
Parquet
, a readequação da pena-base ao patamar acima do mínimo legal.

Em contrarrazões vistas no ID 20480964, ID 20481475 e ID 20481476, a d. defesa rechaça a tese do i. órgão acusador e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 24832470, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Ministério Público.

Verte da denúncia que, no dia 01/09/2014, por volta das 04h30min, no estabelecimento comercial denominado “Loja Havan”, situado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, bairro Consil, na Comarca de Cuiabá/MT, os apelados
JOÃO ALVES FERREIRA NETO
e
EDUARDO MANOEL MENDES GIMENES
, em unidade de desígnios, com divisão de tarefas e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram coisa alheia móvel consistente na caixa registradora da lanchonete instalada empresa vitimada, em cujo interior havia aproximadamente R$ 30,00 (trinta reais).

Ressai da exordial acusatória que, na madrugada fatídica, o recorrido
EDUARDO
arremessou uma pedra contra a principal porta de vidro do estabelecimento comercial e, após quebrá-la, ingressou no local e se apossou da gaveta contendo o dinheiro, ao passo que o recorrido
JOÃO
permaneceu do lado de fora, a fim de manter a vigília das imediações e aguardar para a fuga, narrando a denúncia, por fim, que os increpados foram presos em flagrante ainda nas proximidades do
locus delicti
.

Diante desse fato, os apelados foram denunciados e, posteriormente,
condenados
como incursos nas penas do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas
.

Passo, pois, à análise da pretensão recursal deduzida pelo
Parquet
.

Conforme relatado, o apelante almeja seja conferida valoração pejorativa às circunstâncias judiciais referentes aos
ANTECEDENTES
, à
PERSONALIDADE
e à
CONDUTA SOCIAL
dos réus, bem como às
CONSEQUÊNCIAS
crime, as quais teriam sido inclusive objeto de fundamentação na sentença que respaldaria a sua natureza desfavorável e, não obstante, as penas-base dos condenados quedaram-se no mínimo legal.

A título de contextualização, transcrevo os trechos do r. édito impugnado em que foram aferidos os sobreditos vetores octogonais, frisando que
idênticos argumentos foram aventados com relação a ambos os sentenciados
,
in verbis:

“
Dos Antecedentes:
Após consulta ao sistema Apolo, verifica-se que há outras ações propostas em desfavor do Réu, e, embora existam outras condenações registradas em seu desfavor, não poderão elas servir para efeitos de reincidência nos presentes autos, já que o trânsito em julgado delas ocorreu após os fatos narrados na denúncia;
Da conduta social:
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ‘a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto a comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e a vida familiar, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração;
Personalidade do Agente:
não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente; (...);
Das consequências do crime:
as consequências foram danosas, pois não obstante a empresa vítima tenha recuperado a caixa registradora, não recuperou o dinheiro subtraído, bem como teve que arcar com os custos do conserto da porta de vidro quebrada. (...). Por tais motivos, fixo a pena-base no mínimo legal, em DOIS ANOS de reclusão e multa em DEZ DIAS-MULTA (...)”
(ID 20480476 - Pág. 3 e ss.) – Destaquei.

Quanto aos
ANTECEDENTES
,
parcial razão
assiste ao apelante.

Com efeito, aduziu o i. órgão acusador em suas razões recursais que
“o

acusado EDUARDO possui condenação transitada em julgado
pela prática de crime de furto qualificado, enquanto
o réu JOÃO possui condenação transitada em julgado
pelo cometimento dos crimes de furto qualificado e roubo,
em ambos os casos, os crimes são anteriores a prática do delito apurado nestes autos”

(ID 20480960) – Negritei.

Em consulta à folha de antecedentes registrada no ID 20479950 e também à base de dados informatizada deste eg. Sodalício estadual (sistema
Primus
), constatei que o apelado
JOÃO ALVES FERREIRA NETO
responde ao Processo Executivo de Pena n.o 10526-75.2016.811.0004 – código 232090, no bojo do qual cumpre a reprimenda derivada de
duas guias de execução
, as quais, por sua vez, decorreram das
condenações definitivas pela prática de
furto qualificado
[
fato ocorrido em fevereiro de 2011
; condenação transitada em julgado para o MP em 19/08/2016 e
para a defesa em 24/08/2016
]
e de
roubo simples
[
fato ocorrido em 23/04/2013
; condenação transitada em julgado para o MP em 05/02/2016 e
para a defesa em 20/02/2017
].

Conquanto as referidas condenações efetivamente não configurem a reincidência
– como bem aduziu o juízo
a quo
na sentença –, certamente que são aptas a lhe macular os
ANTECEDENTES
e a justificar a elevação da pena-base
, a teor do entendimento sedimentado no eg. Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CRIME ANTERIOR AO APURADO NOS AUTOS. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime em análise, mas com trânsito em julgado posterior, justifica a elevação da pena-base pela valoração negativa dos antecedentes. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido”
(
STJ
– AgRg no HC 502.995/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) – destaquei.

Não discrepa a jurisprudência igualmente firmada no TJMT, segundo a qual

"restam configurados os maus antecedentes sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por delito anterior, independentemente do momento do seu trânsito em julgado, se anterior ou posterior ao crime em análise"
.

(N.U 0001050-29.2014.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, DJE 09/07/2019) – Negritei.

Por outro lado, quanto ao apelado
EDUARDO MANOEL MENDES GIMENES
, verifica-se que ostenta extensa lista de registros criminais e, assim como seu correligionário,
possui executivo de pena tramitando em seu desfavor
, mais especificamente o PEP n.o 28730-53.2016.811.0042 – código 451635, derivado da condenação definitiva pelo crime de
furto qualificado
proferida nos autos da ação penal n.o 4479-68.2016.811.0042 – código 429011, com trânsito em julgado para o MP em 06/06/2016, para a defesa em 15/08/2016 e para o réu em 27/05/2016.

Ocorre, todavia, que a aludida condenação decorreu de fato-crime perpetrado em
14/02/2016
, ou seja, posteriormente ao fato
sub judice
– praticado em
01/09/2014 –
, de modo que o registro em questão
não se presta a macular os antecedentes do recorrido
, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e de incorrer em contrassenso com o próprio conceito de “antecedente”, conforme já teve a oportunidade de assentar a eg. Corte Cidadã:

“Em homenagem ao
princípio da não culpabilidade
, de envergadura constitucional, e seguindo-se a própria
etimologia da palavra ‘antecedentes’
,
entende o Superior Tribunal de Justiça que condenações transitas em julgado, afetas a fatos posteriores ao objeto da lide, não se afiguram idôneas ao incremento da pena-base a título de maus antecedentes
”.

(AgRg no AREsp 1284680/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

Os demais procedimentos criminais arrolados na lista de antecedentes registrada no ID 20480470, por seu turno, ou resultaram na absolvição do réu
EDUARDO
ou restaram fulminadas pela prescrição da pretensão
punitiva
estatal ou ainda se encontram em andamento, não podendo, portanto, ensejar a exasperação da pena-base, a teor da regra insculpida no enunciado n.o 444 da Súmula do STJ.

Quanto à
PERSONALIDADE
e à
CONDUTA SOCIAL
dos increpados, o recorrente pretende sejam consideradas negativas porque, na intelecção do Ministério Público, os réus
“fazem do crime meios de vida, porquanto, como dito acima, respondem diversas ações penais (...)”
(
Sic –
ID 20480960 - Pág. 5).

Entretanto,
a irresignação não possui razão de ser
, uma vez que a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a existência de outros procedimentos penais em face do acusado, até mesmo a existência de condenações criminais transitadas em julgado, por si só, não constitui fundamento legítimo para depreciar a
CONDUTA SOCIAL
e a
PERSONALIDADE
do condenado.

A propósito:

“Todavia,
a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão
alterou o seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada
. No caso, percebe-se que o
aumento da pena-base a título de personalidade não mereceu motivação concreta, pois foi baseado no suposto histórico criminal do réu
”
(HC 507.569/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019) – grifei.

“
Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
. Precedentes da 5a e da 6a Turmas desta Corte. 3.
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu
”.
(EREsp 1688077/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 28/08/2019) – Destaquei.

Deste modo, não há falar em exasperação da pena-base em razão da aferição negativa da
CONDUTA SOCIAL
e da
PERSONALIDADE
dos réus.

Com relação às
CONSEQUÊNCIAS
do crime, nada obstante o prejuízo financeiro constitua corolário lógico e desencadeamento intrínseco aos delitos de índole patrimonial, os Tribunais Superiores têm entendido que,
“em relação às
consequências
do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente,
a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material
ou moral
causado ao bem jurídico tutelado
se revelar superior ao inerente ao tipo penal
”.
(HC 508.924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) – Destaquei.

Dito de outra forma, acaso se verificasse que o prejuízo material ocasionado à vítima extrapola o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal, nenhum óbice haveria à elevação da pena-base em virtude do desvalor atribuído às
CONSEQUÊNCIAS
, ainda que se trate de crime contra o patrimônio.

No caso concreto, contudo, a sentença é expressa em alinhavar que parte da
res furtivae
foi restituída à vítima, especificamente a caixa registradora, todavia, que
o dinheiro que havia no seu interior não foi recuperado, isto é,
cerca de R$ 30,00 (trinta reais)
, segundo narrou o próprio apelante na denúncia e nas suas razões recursais.

A meu ver, o prejuízo aproximado de R$ 30,00 (trinta reais), assomado ao dispêndio financeiro experimentado pelo ofendido para o conserto da porta de vidro danificada por ocasião do delito, por si sós,
não fogem ao dano ínsito ao delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
, especialmente considerando as condições e as possibilidades da vítima, que se trata de empresa com abrangência nacional, cujo faturamento anual gira em torno de bilhões de reais.

Tanto é assim que, na própria sentença, ao discorrer sobre a providência de que trata o art. 387, inc. IV, do CPP, o juízo prolator alinhava que
“tendo em vista
não se constar prejuízos sofridos pela Vítima
, deixo de arbitrar Reparação de Dano”
(ID 20480478 - Pág. 2).

Portanto,
mantém-se
neutra

a aferição das
CONSEQUÊNCIAS
.

Com base nos apontamentos expostos,
passa-se à materialização das novas reprimendas a serem infligidas sobre os recorridos
.

1.

Do réu JOÃO ALVES FERREIRA NETO
:

Na primeira etapa da individualização da pena
, tem-se que laboram em desfavor do condenado
JOÃO ALVES FERREIRA NETO
os
MAUS ANTECEDENTES
, impondo ressaltar que, como já dito, o referido apelado ostenta
duas
condenações definitivas por fatos-crime praticados anteriormente ao objeto desta lide
.

Ademais, não se descuida que se trata de
furto
duplamente
qualificado
, de modo que é plenamente possível a
migração de um dos tipos penais derivados para a primeira fase da dosimetria da pena
e a sua
instrumentalização como circunstância judicial desfavorável
.

Nesse sentido:

“
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em se tratando de
furto, ‘havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis
, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo’”.
(AgRg no HC 496.260/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019) – Destaquei.

Esclareço que, embora tal providência não tenha sido implementada na sentença,
não há falar em
reformatio in pejus
, diante do
efeito devolutivo amplo da presente espécie recursal
, o que permite ao Tribunal
ad quem
revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e também os fundamentos que sustentam a sua aferição (
ex vi
do AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).

Ademais, embora a situação do réu esteja sendo agravada, é certo que o presente feito cuida de
apelação interposta pelo órgão acusador
, em cujos pedidos o recorrente pleiteia expressamente que
“
seja analisada a dosimetria da pena
, em especial a primeira fase, e consequentemente,
seja aumentada a pena final fixada para os acusados
(...)”
(ID 20480961) – Sublinhei.

Portanto, considero
desfavorável
ao acusado JOÃO ALVES FERREIRA NETO também as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito
, uma vez que o ilícito foi cometido mediante o
rompimento de obstáculo
, inclusive com a danificação da porta de vidro principal da empresa-vitimada.

À vista de
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
JOÃO ALVES FERREIRA NETO
, bem como em atenção à intensidade do desvalor atribuído aos
ANTECEDENTES
ante a pluralidade de condenações definitivas, estabeleço a sua pena-base em
03 (três) anos de reclusão

e 15 (quinze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena
, verifico que foi reconhecida na sentença a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal, razão pela qual atenuo a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão em virtude da confissão espontânea, encontrando a sanção intermediária em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão

e 12 (doze) dias-multa
, a qual
torno final e definitiva
à míngua de causas de aumento e de diminuição, tal qual consignado na sentença, mantendo
inalterado ainda o valor unitário dos dias-multa
na mínima fração legal.

2.

Do réu EDUARDO MANOEL MENDES GIMENES
:

Na primeira etapa da individualização da pena
, não se descuida que se trata de
furto
duplamente
qualificado
, de modo que é plenamente possível a
migração de um dos tipos penais derivados para a primeira fase da dosimetria da pena
e a sua
instrumentalização como circunstância judicial desfavorável
. Nesse sentido:

“
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em se tratando de
furto, ‘havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis
, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo’”.
(AgRg no HC 496.260/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019) – Destaquei.

Esclareço que, embora tal providência não tenha sido implementada na sentença,
não há falar em
reformatio in pejus
, diante do
efeito devolutivo amplo da presente espécie recursal
, o que permite ao Tribunal
ad quem
revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e também os fundamentos que sustentam a sua aferição (
ex vi
do AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).

Ademais, embora a situação do réu esteja, em alguma medida, sendo agravada, é certo que o presente feito cuida de
apelação interposta pelo órgão acusador
, em cujos pedidos o recorrente pleiteia expressamente que
“
seja analisada a dosimetria da pena
, em especial a primeira fase, e consequentemente,
seja aumentada a pena final fixada para os acusados
(...)”
(ID 20480961) – Sublinhei.

Portanto, considero
desfavorável
ao acusado EDUARDO MANOEL MENDES GIMENES as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito
, uma vez que foi cometido mediante o
rompimento de obstáculo
, inclusive com a danificação da porta de vidro principal da empresa-vitimada.

À vista de
uma
vetorial desfavorável ao réu
EDUARDO MANOEL MENDES GIMENES
, estabeleço a sua pena-base em
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Isto porque, é assente nesta C. Terceira Câmara Criminal o entendimento de que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019) – Grifei.

Na segunda fase da dosimetria da pena
, constato que foi reconhecida na sentença a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal, razão pela qual atenuo a reprimenda em virtude da confissão espontânea, encontrando a sanção intermediária em
02 (dois) anos de reclusão

e 10 (dez) dias-multa
, diante da impossibilidade de reduzi-la aquém do mínimo legal (Súm. 231/STJ), a qual
torno final e definitiva
à míngua de causas de aumento e de diminuição, tal qual consignado na sentença, mantendo
inalterado ainda o valor unitário dos dias-multa
na mínima fração legal.

3.

Considerações finais comuns a ambos os condenados – regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade:

Por derradeiro, não ignoro que, com o provimento parcial deste apelo, passam a laborar em desfavor dos condenados os vetores judiciais referentes aos seus
ANTECEDENTES
(
JOÃO
) e às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito (
ambos
), o que, em tese, ensejaria o recrudescimento do regime inicial para o modo semiaberto, bem como obstaria a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inc. III, do Código Penal.

Todavia, considerando que estas providências agravariam substancialmente a situação processual dos apelados e, principalmente, que
o recurso ministerial não cinge tais requerimentos
e se limita a pleitear a revaloração de determinadas e específicas circunstâncias judiciais com a subsequente elevação da pena,
mantenho

o regime
aberto
para a inicial expiação dos recorridos
, bem como
conservo
a substituição da reprimenda de reclusão dos apelados pelas duas sanções restritivas de direitos
já estipuladas no r. provimento jurisdicional monocrático.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, tão somente a fim de atribuir valoração desfavorável aos vetores judiciais referentes aos
antecedentes
, no que refere ao apelado
JOÃO ALVES FERREIRA NETO
, e às
circunstâncias
do delito, no que concerne aos apelados
JOÃO ALVES FERREIRA NETO
e
EDUARDO MANOEL MENDES GIMENES
, de modo que as suas reprimendas ficam dimensionadas nos seguintes patamares:

è

JOÃO ALVES FERREIRA NETO:
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
;

è

EDUARDO MANOEL MENDES GIMENES:
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Mantém-se
inalterado o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal e, diante da ausência de qualquer insurgência recursal nesse sentido,
conserva-se
incólume o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade de ambos os condenados, bem como a
substituição das suas reprimendas de reclusão pelas sanções

restritivas de direitos já estipuladas na r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 19797-62.2014.811.0042 – código 378239.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020